Tribunal: TJMT
Processo: 0004571-68.2014.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 4571-68.2014.811.0025 - CÓDIGO N.o 104228
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: INDÚSTRIA DE LATICÍNIO CASTANHEIRA LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 4571-68.2014.811.0025, código n.o 104228, movida contra Indústria de Laticínio Castanheira Ltda - Me, reconheceu a prescrição do crédito tributário, na forma do artigo 174, caput, do CTN e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
A Fazenda Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, haja vista que os créditos não se encontram prescritos.
Afirma que, no presente caso, a constituição definitiva ocorreu em 16-6-2010, 15-7-2010 e 2-5-2011 e, considerando que a ação foi proposta em 24-11-2014, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN.
Diante dessas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, e dar regular curso à Execução Fiscal.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 26714457, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
DECIDO.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, a, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [Destaquei]
No presente caso, a matéria foi objeto de julgamento do REsp 1.120.295/SP, pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, possibilitando o julgamento monocrático do recurso, culminando na Súmula 436/STJ, in verbis: A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.
Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 4571-68.2014.811.0025, código n.o 104228, movida contra Indústria de Laticínio Castanheira Ltda - Me, reconheceu a prescrição do crédito tributário, na forma do artigo 174, caput, do CTN e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal retro mencionada em 24-11-2014, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 130.466,85 (cento e trinta mil quatrocentos e sessenta e seis reais oitenta e cinco centavos), referente ao não recolhimento do ICMS Normal, cujas operações e prestações escrituradas nos livros próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte, cujos fatos geradores ocorreram em 2010.
A Recorrida foi intimada via Edital e, posteriormente, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinta a ação, reconhecendo a ocorrência da prescrição, o que ensejou a interposição do recurso.
Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula retro mencionada. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.
A propósito, confira-se a ementa desse precedente obrigatório:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em Documento: 71633844 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 5 Superior Tribunal de Justiça 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor." 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. 7 (...)
(STJ - REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12-5-2010, DJe 21-5-2010). [Destaquei]
Dessarte, verifica-se que o marco inicial do termo prescricional é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior e não a data que está consignada na CDA como data da constituição definitiva.
No presente caso, da análise do demonstrativo de débito de Id. 26713977, observa-se que o vencimento dos tributos ocorreu em 2010, data esta da constituição definitiva do crédito tributário.
A partir da constituição em definitivo do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 174, caput, do CTN, o ente público detém o prazo de 5 anos para a respectiva cobrança, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível fazê-la, porque operada a prescrição, cujo prazo prescricional é interrompido com o despacho que ordena a citação e não mais pela própria citação, uma vez que a ação é posterior à vigência da LC 118/05.
Assim, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 2010, o Fisco teria até 2015 para ajuizamento da ação de execução; vindo a ajuizar o feito em 24-11-2014, com despacho de citação proferido em 5-12-2014, não se verifica a ocorrência da prescrição.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, V, a, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.
Int.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora